Tribunal: TJMT
Processo: 1019459-56.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Vistos,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, manejado com amparo no art. 5o, inc. LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal em benefício de Valdino Gomes da Silva, qualificado, que nos autos da ação penal no.1001511-51.2021.8.11.0049, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT. (Id 107224457)
Constam dos elementos de informação, que o paciente encontra-se segregado desde 17 de agosto de 2021, por suposta incursão no delito descrito no art. 24-A, da Lei 11340/2006.
Sustenta o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal, decorrente da decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, carente de fundamentação idônea.
Argumenta que o suposto descumprimento de medidas protetivas, não pode servir para a manutenção do decreto preventivo por tempo indeterminado, ainda mais no caso sub examine em que sequer restou o paciente denunciado formalmente pelo crime do art. 24 – A da Lei 11.340/2006.
Informa ainda que o paciente é primário, possuidor de residência fixa e ocupação lícita no distrito da culpa, sendo possível a substituição desta por medidas cautelares, a substituição desta por medidas cautelares, mesmo porque, se mostra desproporcional a segregação cautelar, frente a pena mínima à infração cominada.
Com base em tais considerações, requer pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que revogada a prisão preventiva dada porquanto, genérica e inidônea, com expedição do competente alvará de soltura, ou pela fixação de medidas cautelares alternativas a prisão.
RELATADO O NECESSÁRIO
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em benefício de Valdino Gomes da Silva, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Para adequada análise da tese de ausente violação ao art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal e inidoneidade nos fundamentos da decisão constritiva, para a decretação da prisão preventiva, transcrevo a decisão que em 17/10/2021 converteu a flagrancial do paciente em preventiva, in verbis: (Id 107224458– fls. 54 a 57)
“(...) Constam ainda as advertências legais quanto aos direitos constitucionais dos Flagrados, sendo devidamente observado o que dispõe o artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal. Assim HOMOLOGO O PRESENTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO.
Passo a análise da Representação pela Prisão Preventiva da autoridade policial e do MPE, na qual pelo olhar detido aos autos, entendo que no caso vertente, consubstanciado ao artigo 310, inciso II do CPP, deve ser decretada a prisão preventiva do Indiciado, isso nos termos do artigo 312, § 1o do CPP.
Veja o teor dos fatos conforme o constante no depoimento do Policial Anderson de Almeida Leite: “QUE entrou em contato via 190 o comunicante não identificado, informando que no Bairro Bela Vista Rua Manaus no 39 estava havendo uma briga de casal; QUE após ciência dos fatos a guarnição se deslocou até o local e confirmou a situação onde a vítima a senhora MARIA MARCIA relatou que em sua casa o seu ex marido estava agressivo após ingerir bebidas alcoólica e o mesmo a ameaçou dizendo que iria tocar fogo em toda sua casa e em quem estava dentro; QUE vítima informou que ele vem agindo de forma agressiva desde o dia 14 deste mês, informou ainda que no domingo dia 15/08/2021 o mesmo já havia ameaçado ela e a todos em sua casa que inclui um menor de 14 anos de idade; QUE a vítima informou ainda que na segunda feira dia 16/08/2021 ele já estava solto e hoje ele foi em sua residência e removeu todos os utensílios do casal e mesmo após remover todos os utensílios domésticos ele ficou em sua casa proferindo ameaças; QUE diante dessas informações o suspeito foi conduzido com o uso de algemas, sem lesão corporal;”
No dia 16/08/2021, foi concedido a liberdade provisória CONDICIONADA ao cumprimento de medidas cautelares, inclusive sido advertido que no caso de descumprimento das medidas lhes seria DECRETADA NOVAMENTE A PRISÃO CAUTELAR (id 63314290), quais sejam: sendo que na oralidade realizada nesta data o flagrado confessou que fora advertido.
a) afastamento do lar domicilio ou local de convivência com a ofendida e/ou afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos;
b) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas; e;
c) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação
Assim em análise aos autos, presentes estão os requisitos para a decretação da prisão preventiva, justamente por ter restado comprovado nos autos que o flagranteado descumpriu as medidas cautelares impostas, não sendo plausível acolher neste momento o pedido da defesa, uma vez que o réu a menos de 01 (um) dia reiterou na prática delituosa, e em que pesa a vítima não ter representado pelo crime de ameaça neste momento processual, se verifica que a mesma afirmou ter medo do flagrado quando este ingere bebida alcoólica.
Ainda é relevante destacar que além do próprio descumprimento da medida cautelar imposta, o flagrado ameaçou atear fogo na residência da vítima, isso portanto gasolina.
Partindo dessa premissa, a decretação da prisão preventiva encontra guarida no artigo 311 do Código de Processo Penal que assim assevera:
“Art. 311. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, ou do querelante, ou mediante representação da autoridade policial”.
Outrossim, prevê o artigo 312, § 1o do mesmo Diploma Legal as hipóteses em que é cabível a prisão preventiva:
“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
§ 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).”.
Ainda o artigo 316 do CPP prevê:
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”. Grifo meu
No caso dos autos, há indícios suficientes da autoria e prova da materialidade vez que o flagranteado fora novamente preso em flagrante, isso por ter descumprindo as cautelares impostas no dia 16/08/2021.
Convém anotar, ademais, que a prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública consubstanciada na integridade física e psíquica das vítimas, bem como na conveniência da instrução criminal, uma vez que a própria vítima afirmou ter medo do réu.”
Pois bem.
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Analisando os autos, verifico que o requerimento tem procedência. Por todos os documentos acostados aos autos pela Autoridade Policial e pela vítima, demonstram a insistência do autor em tentar entrar em contato com a vítima, descumprindo ordem judicial a qual está submetido, bem como colocando a ordem pública em risco.
Ressalta-se, ainda, que em infrações penais que envolvam violência doméstica, a garantia da ordem pública consubstancia-se na necessidade de se preservar a integridade física e psicológica da vítima, ante a possibilidade de haver a reiteração de atos violentos com consequências, muitas vezes, irreparáveis.
É cediço que a prisão preventiva é admitida em casos excepcionais, podendo ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 e uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313, do Código de Processo Penal. Contudo, neste particular, registro o meu posicionamento de que o §2o, do art.12-C, da lei Maria da Penha [no.11.340/06], in casu, excepciona o artigo 311, do Código de Processo Penal, porquanto, a saber:
“Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente a vida ou a integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida:
I - pela autoridade judicial;
[...]
§ 2o Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.”
Na hipótese que se apresenta, não obstante os argumentos expendidos no writ, foram invocados elementos concretos dos autos ensejadores da necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima.
Nesse sentido vem decidindo este Eg. TJMT:
“[...]2. Inexiste ilegalidade na decisão que determinou a clausura do paciente, embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação da prisão cautelar, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, a fim de assegurar a integridade física da vítima e evitar riscos de reiteração delitiva; tal particularidade, indubitavelmente, constitui indicativos da periculosidade do agente, fomentando o receio de que, solto, poderá tornar a praticar crimes de igual natureza. No mais, em crimes envolvendo violência contra a mulher na ambiência doméstica, dada a gravidade concreta da conduta do agressor, é possível a decretação da prisão preventiva de forma autônoma e independente, objetivando coibir a conduta ilícita e ao mesmo tempo proteger a integridade física e psicológica da vítima, face ao princípio da adequação, insculpido no art. 282, II, do CPP, sendo despiciendo os requisitos descritos no art. 313, incisos I e III, do CPP. Na espécie, restou demonstrado os requisitos da prisão preventiva na hipótese do art. 12-C, § 2o, da Lei Maria da Penha, que se justifica para evitar a ocorrência de um mal maior. [...] 6. Ordem denegada.” (N.U 1020973-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)
Neste diapasão, norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, tenho que, no presente caso, pelo menos do que exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.
Destarte, é o entendimento jurisprudencial:
“[...]HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURES E PERICULUM IN MORA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liminar em habeas corpus é decisão provisória que vale até que a decisão final seja proferida, portanto, para sua concessão, o magistrado precisa estar convencido da existência do Fumus boni iures (fumaça do bom direito) e do Periculum in mora (perigo na demora), tendo em vista, que, sem um deles, não pode ser deferida. 2. In casu, não restou demostrado nem o Fumus boni iures (fumaça do bom direito) e nem do Periculum in mora (perigo na demora). 3. Liminar indeferida. (TJPI; HC 2017.0001.013320-6; Segunda Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Joaquim Dias de Santana Filho; DJPI 15/12/2017; Pág. 93) (Negritou-se)
Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.
É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:
“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).
A propósito:
“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
Destarte, não se vislumbra, por ora, a existência de constrangimento ilegal que justifique o pretendido.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.